Tribunal: TJMT
Processo: 1070229-16.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1070229-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS DOMICIANO MOREIRA MOTA - CPF: 051.820.661-04 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1070229-16.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1070229-16.2022.8.11.0001

Recorrente:
Lucas Domiciano Mota.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE A SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO FUNDADA EM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público estadual contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, reconheceu a inexigibilidade do título judicial referente ao pagamento de adicional de periculosidade e julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 535, §§ 5º e 7º, do Código de Processo Civil. A decisão de origem considerou o entendimento firmado em incidente de uniformização de jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e na Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença transitada em julgado que reconhece o direito ao adicional de periculosidade pode ser desconstituída na fase de cumprimento com fundamento em entendimento jurisprudencial superveniente, sem declaração de inconstitucionalidade do ato normativo que a embasa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada constitui garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sendo vedada sua desconstituição por via incidental no cumprimento de sentença, inclusive com fundamento em tese jurisprudencial posterior.

4.

O artigo 535, § 5º, do Código de Processo Civil exige, para a declaração de inexigibilidade do título judicial, a existência de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, o que não se verifica no presente caso.

5.

O incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ) não possui força normativa para invalidar decisão judicial transitada em julgado, nem substitui pronunciamento vinculante em controle concentrado de constitucionalidade.

6.

A Reclamação Constitucional n.º 1013903-68.2024.8.11.0000 reconheceu a incompetência da Turma Recursal para julgameto do IRDR Tema 08, fundamento da sentença ora anulada, o que reforça a ilegitimidade da extinção da execução.

7.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm firme orientação no sentido de que a superveniência de tese jurídica contrária não afasta a eficácia de título executivo judicial, salvo nas hipóteses legais de ação rescisória.

8.

A extinção do cumprimento de sentença configura violação à coisa julgada e aos princípios da segurança jurídica, da legalidade e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença transitada em julgado que reconhece direito a servidor público somente pode ser desconstituída mediante ação rescisória, sendo inadmissível sua extinção incidental em cumprimento de sentença com base em tese jurisprudencial superveniente.

2.

A inexistência de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade impede a aplicação do artigo 535, § 5º, do Código de Processo Civil para declarar a inexigibilidade do título judicial.

3.

A decisão judicial transitada em julgado produz efeitos vinculantes e imutáveis, não sendo passível de modificação por incidentes de uniformização de jurisprudência ou precedentes genéricos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXVI; Código de Processo Civil, artigos 502, 505 e 535, §§ 5º e 7º; Lei nº 9.099/1995, artigos 38 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020; STJ, REsp 2157100, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.09.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1027562-46.2021.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, j. 31.03.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1022339-47.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 07.05.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1070229-16.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1070229-16.2022.8.11.0001

Recorrente:
Lucas Domiciano Mota.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Lucas Domiciano Mota.

Ação:
de Cobrança - Adicional de Periculosidade - Vigia.

Fase
: Cumprimento de Sentença.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
297906400
)
:
reconheceu a inexigibilidade da obrigação constante do título executivo judicial e julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 535, inc. III, § 5º e § 7º, do CPC.

Recurso Cível Inominado
(Id.

297906401
)
:
o recorrente defende a reforma da sentença, asseverando que o título executivo se originou de sentença transitada em julgado. Defende a continuidade da Execução.

Contrarrazões
(Id. 297906405): requer a manutenção da sentença de extinção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1070229-16.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1070229-16.2022.8.11.0001

Recorrente:
Lucas Domiciano Mota.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Lucas Domiciano Mota
contra a sentença proferida pelo juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT na presente Ação
de Cobrança
proposta pelo recorrente
em face do
Estado de Mato Grosso, que extinguiu o cumprimento de sentença.

A sentença combatida reconheceu a inexigibilidade da obrigação constante do título executivo judicial e julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 535, inciso III, §5º e §7º do Código de Processo Civil.

O processo tem origem em ação declaratória cumulada com cobrança, na qual o autor, servidor público estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional na função de vigilância, pleiteou o reconhecimento e pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base.

Em primeiro grau, a sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de previsão legal específica na legislação estadual para concessão do adicional de periculosidade.

Interposto Recurso Inominado, esta Turma Recursal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, reformando a sentença e condenando a Fazenda Pública à implantação do adicional de periculosidade em favor do autor na fração de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas, com os consectários legais.

O acórdão transitou em julgado em 04 de outubro de 2023.

Na fase de cumprimento de sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação, alegando inexigibilidade da obrigação, com base na Súmula Vinculante n.º 37 do STF e no então Tema 08 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O juízo de primeiro grau acolheu a impugnação, reconhecendo a inexigibilidade da obrigação e extinguiu o cumprimento de sentença, fundamentando sua decisão no Tema 360 de Repercussão Geral do STF e na aplicação do artigo 535, §5º do CPC.

Contra essa decisão, o recorrente interpõe o presente recurso, sustentando: (i) violação à coisa julgada; (ii) anulação do IRDR Tema 08 pela Reclamação Constitucional n.º 1013903-68.2024.8.11.0000; (iii) aplicação incorreta do artigo 535, §§5º e 7º do CPC; (iv) descumprimento de decisão proferida em mandado de segurança que determinou o prosseguimento da execução.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. A questão central dos autos consiste em determinar se é possível extinguir cumprimento de sentença transitada em julgado com fundamento em posterior entendimento jurisprudencial consolidado em Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

O instituto da coisa julgada representa um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito, consagrado no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal:
"a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada"
.

No caso em análise, a decisão que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional de periculosidade transitou em julgado em 04 de outubro de 2023, tornando-se imutável e indiscutível, nos termos do artigo 502 do CPC.

O juízo
a quo
fundamentou a extinção do cumprimento de sentença no artigo 535, §5º do CPC, que prevê a inexigibilidade da obrigação quando o título executivo judicial estiver
"fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal"
.

Ocorre que, no presente caso, não houve declaração de inconstitucionalidade pelo STF de lei ou ato normativo em que se baseia o título executivo. A LC n.º 04/1990 e a NR-16 do Ministério do Trabalho permanecem em pleno vigor.

O que existiu foi apenas entendimento jurisprudencial consolidado em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ), que não possui o mesmo efeito de declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado de constitucionalidade.

Ademais, conforme demonstrado nos autos, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema 08 foi objeto da Reclamação Constitucional n.º 1013903-68.2024.8.11.0000, que julgou procedente o pedido para reconhecer a incompetência da Turma Recursal para instauração de IRDR, determinando a continuidade do feito como IUJ.

Tal circunstância reforça a inadequação da fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
, que se baseou em procedimento posteriormente anulado.

Registre-se que esta própria Turma Recursal, no julgamento do Mandado de Segurança n.º 1002493-61.2024.8.11.9005, já se pronunciou sobre a impossibilidade de suspensão de cumprimento de sentença transitada em julgado com base em IRDR posterior ao trânsito em julgado.

Na ocasião, decidiu-se que
"a decisão que transitou em julgado antes da instauração do IRDR não pode ser atingida pelo incidente sob pena de violação ao artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal que protege a coisa julgada"
.

Com efeito, é vedado ao juízo da execução rediscutir matéria já definitivamente decidida no título executivo judicial. A imutabilidade da coisa julgada impõe-se como garantia constitucional (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), sendo inadmissível sua desconstituição pela via incidental, ainda que sob o argumento de conformação a entendimentos jurisprudenciais supervenientes.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, firmou orientação no sentido de que a superveniência de tese jurídica contrária àquela adotada em título judicial com trânsito em julgado não tem o condão de invalidá-lo automaticamente, tampouco de impedir sua execução, salvo nas hipóteses excepcionais de cabimento de ação rescisória, observados os limites legais, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)”.

De igual modo, como já exposto em linhas anteriores, inexiste declaração de inconstitucionalidade, em sede de controle concentrado, que atinja o direito material reconhecido ao autor. Não há, portanto, pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, que autorize o afastamento da sentença transitada em julgado.

Ademais, o Tema 100 do STF trata da constitucionalidade do regime remuneratório por subsídio, previsto no art. 39, § 4º, da Constituição Federal e de sua compatibilidade com o pagamento de outras parcelas. Referida tese, contudo, não se refere especificamente ao adicional de periculosidade devido aos vigias do Estado de Mato Grosso, tampouco possui o condão de revogar, de forma automática, decisões judiciais transitadas em julgado que reconheceram tal direito com fundamento na legislação estadual vigente e em normas de segurança e medicina do trabalho.

De igual modo, ainda que se considerasse o Tema n.º 08 do IRDR do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, este não se aplicaria ao presente caso, uma vez que, por sua natureza, tratar-se-ia de instrumento destinado à uniformização da jurisprudência no âmbito infraconstitucional, não possuindo força normativa para desconstituir coisa julgada.

Além disso, os efeitos vinculantes decorrentes do julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas projetam-se para os casos futuros, não alcançando sentenças já transitadas em julgado, sob pena de grave afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Nesse sentido, transcrevo, a seguir, julgados que corroboram tal entendimento:

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 100 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA NA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado contra decisão que, nos embargos à execução, homologou o valor de R$ 66.000,00 em favor do reclamante, referente ao adicional de periculosidade concedido por sentença judicial transitada em julgado.

2. Sustenta que a decisão executada afronta a Súmula Vinculante 37 do STF, bem como o entendimento firmado no Tema 08 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJMT, que exige lei específica autorizadora para pagamento de adicional de periculosidade a servidor estatutário. Alega ainda que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, e à luz dos Temas 100, 881 e 885 do STF, seria cabível a desconstituição da eficácia executiva do título, mesmo após o trânsito em julgado, por afronta à Constituição.

3.

Passo a análise.

4. O título que fundamenta a execução transitou em julgado em 19/04/2023. Nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão judicial de mérito, não podendo ser rediscutida na via dos embargos à execução.

5. Quanto à inaplicabilidade do Tema 100 do STF: In casu, o Tema 100 do STF prevê, excepcionalmente, a desconstituição da eficácia executiva de título judicial inconstitucional, desde que haja pronunciamento do STF em controle concentrado ou difuso de constitucionalidade sobre o mesmo objeto.

6. No caso concreto, não há decisão do STF em controle concentrado declarando a inconstitucionalidade do pagamento de adicional de periculosidade a policiais penais do Estado de Mato Grosso. Há sim entendimento jurisprudencial firmado localmente (Tema 08 - IRDR TJMT), o qual, embora vinculante em sua esfera, não revoga decisão transitada em julgado em processo individual anterior.

7.

Importante ressaltar a vedação à rediscussão de mérito por meio de embargos à execução.

8. É inviável a rediscussão do mérito da sentença exequenda por simples embargos à execução ou recurso inominado, sob pena de afronta direta à coisa julgada, conforme entendimento reiterado pelo STJ (STJ - REsp: 2157100, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 05/09/2024).

9.

“(...)”

12. Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

13. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

14. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

15. Por fim, anoto que será aplicada multa entre um (01) a cinco (05) por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, do CPC).

16. Intimem-se as partes.

17. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte – Relator. (N.U 1027562-46.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE A POLICIAL PENAL. COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE DE EXTINÇÃO FUNDADA EM INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. RECURSO PROVIDO.

I – DO CASO CONCRETO.

Recurso inominado interposto contra sentença proferida nos embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso, que extinguiu a fase de cumprimento de sentença com fundamento na alegada incompatibilidade da decisão exequenda com entendimento jurisprudencial superveniente.

O recorrente sustenta a impossibilidade de desconstituição da coisa julgada com base em fundamento genérico de inconstitucionalidade, bem como a inaplicabilidade do Tema 100 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, requerendo o prosseguimento da execução do adicional de periculosidade reconhecido judicialmente.

II – DA QUESTÃO CONTROVERTIDA.

A controvérsia instaurada consiste em verificar a legalidade da extinção do cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu ao servidor o direito ao adicional de periculosidade, com fundamento em suposta inconstitucionalidade superveniente e aplicação de teses jurisprudenciais genéricas.

III – DAS RAZÕES DE DECIDIR.

A coisa julgada constitui garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e encontra amparo legal no art. 505 do Código de Processo Civil, sendo vedada sua desconstituição por via incidental, inclusive mediante embargos à execução.

A decisão que extingue o cumprimento de sentença com base em entendimento jurisprudencial superveniente viola os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, uma vez que o título executivo judicial exequendo transitou em julgado, sendo passível de revisão apenas por meio de ação rescisória, nos estritos limites legais.

O Tema 100 do Supremo Tribunal Federal, que trata da compatibilidade entre o regime de subsídio e o recebimento de outras parcelas remuneratórias, não possui aplicação automática sobre decisões judiciais transitadas em julgado, tampouco constitui pronunciamento vinculante que autorize a extinção da execução no presente caso.

O Tema 08 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, embora vinculante no plano infraconstitucional, não detém força normativa para invalidar decisão judicial transitada em julgado, tampouco substitui pronunciamento do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao vedar a rediscussão do mérito de sentença transitada em julgado no âmbito de embargos à execução ou de recurso inominado, sob pena de violação à coisa julgada (STJ, AgInt no AREsp 1.547.176/SP; REsp 2.157.100).

IV – DO DISPOSITIVO E DA TESE DE JULGAMENTO.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença que acolheu os embargos à execução, determinando o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, com a convalidação de todos os atos processuais até então praticados.

Tese de julgamento: “A coisa julgada impede a extinção do cumprimento de sentença com fundamento em inconstitucionalidade superveniente ou tese jurisprudencial genérica.”

A desconstituição de título judicial transitado em julgado somente é admissível por meio de ação rescisória, observados os requisitos legais.

A ausência de declaração de inconstitucionalidade em sede de controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal impede a invalidação incidental do título executivo judicial.

O Tema 100 do STF não possui aplicação automática para afastar direito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado com fundamento na legislação estadual vigente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 505 e 535, §§ 5º e 7º; Lei 9.099/95, arts. 38 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020; STJ, REsp 2157100, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJ 05.09.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1027562-46.2021.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, j. 31.03.2025”. (N.U 1022339-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025).”

Portanto, a extinção do feito na fase de cumprimento de sentença configura manifesta violação à coisa julgada, além de afronta ao devido processo legal, uma vez que subverte a ordem processual estabelecida e nega eficácia à sentença definitiva, sem qualquer respaldo constitucional ou legal.

Diante disso, é necessária a desconstituição da sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução até integral satisfação do crédito, nos termos da decisão transitada em julgado.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025